Tribunal: TJES
Processo: 0000678-24.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2025-01-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-24.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA LUIZA SANTOS CHIESA TEIXEIRA SPERANDINO e outros (19)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0000678-24.2021.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIANA LUIZA SANTOS CHIESA TEIXEIRA SPERANDINO E OUTROS.

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE GUACUI ES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação onde a parte autora alega que a pandemia da COVID-19 trouxe um impacto social e financeiro no país e, sob este pretexto de saneamento de contas públicas a prefeitura municipal anunciou no site da prefeitura que optou por reincidir o contrato de todos os servidores da educação em designação temporária, apesar dos contratos findarem somente em dezembro de 2020, sob o argumento de que a queda na arrecadação afetou o repasse do FUNDEB; a existência de profissionais trabalhando com vídeo aulas conforme planejamento pela SEME, parecer do TCE deixando apenas a opção de demissão; a Lei de responsabilidade fiscal (LRF) obriga o poder Executivo do município a não gastar mais de 54% (cinquenta e quatro por cento) do que arrecada com pessoal. Aduz, ainda, que aproximadamente 217 (duzentos e dezessete) educadores e profissionais ligados à educação que mantém vínculo com a prefeitura no regime temporário contratado foram demitidos. Por fim, sustenta que o ato administrativo é nulo por ausência de requisitos essenciais como motivação e forma, além de afrontar a moralidade administrativa.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Desta feita, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).”

Em sede recursal, a parte autora requer a nulidade do ato administrativo que encerrou o vínculo de servidores da educação contratados em regime temporário.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

De início, registro que a sentença se manifestou de todas as preliminares reprisadas pela Recorrente, não sendo demonstrado nenhum novo argumento que possa modificar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau.

Cito a sentença
:

“Passo a decidir. Inicialmente, quanto a preliminar da inépcia da inicial, constato que não deve prosperar, porquanto a petição inicial é perfeita em seu aspecto formal, não havendo que se falar em inépcia por ausência de indicação do valor a ser indenizado a título de danos materiais. O autor pleiteia a anulação do ato administrativo consistente na demissão de servidores contratos em designação temporária antes do período estipulado no contrato. A petição inicial foi instruída com documentos que comprovam que os autores foram contratados pelo requerido para prestação de serviço temporário, ente o período de 05/02/2020 a 23/11/2022, sendo que, foram demitidos em junho de 2020. Logo, caso seja acolhido o pedido de nulidade do ato administrativo que culminou na demissão dos autos, os reflexos patrimoniais podem perfeitamente serem apurados em fase de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, entendo que não assiste razão a parte autora. Explico. Verifica-se que a controvérsia dos autos cinge-se em definir a legalidade da demissão dos autores, na qualidade de servidor público contratado temporariamente. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. Ainda em seu artigo 37, inciso IX, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A esse respeito, Maria Sylvia Di Pietro leciona que: Já na vigência da Constituição anterior, a admissão só era possível para serviços temporários, com base em seu artigo 106, e hoje continua apenas nessa hipótese, agora mais restringida pela excepcionalidade do interesse público e pela exigência de contratação por tempo determinado. Daí a necessidade de concurso, pois somente sendo possível a contratação de servidor temporário para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, a demora do procedimento do concurso público pode ser incompatível com as exigências imediatas da Administração, em caso, por exemplo, de epidemia ou outra calamidade pública. É preciso que a lei, ao disciplinar esse tipo de contratação, estabeleça regras que assegurem a excepcionalidade da medida, evitando que se transforme em regra geral, a exemplo do que ocorreu na vigência da Constituição anterior, e determine as hipóteses em que a seleção pública é exigível. (Direito Administrativo, 18ª edição – São Paulo: Editora Atlas, 2005, p. 455-456). Por sua vez, acerca os requisitos da contratação temporária fundada no artigo 37, IX, da CF, Fernanda Marinela ensina que: O art. 37, inciso IX, que dispõe sobre essa contratação trata-se de uma norma de eficácia limitada, que reconhece uma hipótese de contratação de pessoal, mas que só pode ser exercida após o advento da lei. Esse diploma deve ser elaborado por cada ente da federação, considerando que uns podem ter interesse e necessidade desse tipo de contrato e outros não. (...) Esses contratos têm como requisitos, além da lei: o prazo determinado dos contratos; a anormalidade ou excepcionalidade do interesse público que obriga a contratação; e a provisoriedade ou temporariedade da função, conforme regras estabelecidas em lei. (Direito Administrativo, 8ª edição – Niterói: Editora Impetus, 2014, p. 716). Assim, constato que os contratos firmados entre os autores e o requerido possuem cláusula de rescisão por discricionariedade da administração pública. Vejamos: “CLÁUSULA QUINTA: DA RESCISÃO A rescisão do presente contrato administrativo, antes do prazo previsto para o seu término, ocorrerá: I) a pedido do(a) contratado(a); II) pôr conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a contratação; III) quando o(a) Contratado (a) ocorrer em falta disciplinar; IV) falta ao trabalho sem justificativa; V) quando da nomeação de concursados, em concurso público municipal." A própria parte autora colacionou aos autos documento que indica que o Município teve uma queda de arrecadação de R$ 637.756,52 no mês de abril de 2020 somente nas receitas do próprio município em comparativo com abril de 2019, razão pela qual o Município de Guaçuí adotou medidas de contensão de gastos em decorrência da pandemia da COVID-19. O regime jurídico administrativo, além do fato de nortear a atividade do Estado, confere identidade e autonomia ao Direito Administrativo. Composto por normas que estabelecem prerrogativas e sujeições. Ademais, cabe salientar, que a administração pública tem como núcleo essencial de seus atos a discricionariedade, a qual não pode ser analisada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação a tripartição e harmonia dos poderes, os quais se encontram constitucionalmente definidos, cabendo tão somente a análise quanto a legalidade do ato administrativo, o qual encontra respaldo no contrato firmado pelos autores e requerido, que faz lei entre as partes.”

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002148-65.2021.8.08.0000 AGTES: AMÉLIA GUMEZ FRANCO e OUTROS AGDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CF, em seu art. 37, inc. IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nada obstante, o vínculo jurídico decorrente do contrato de trabalho temporário ostenta natureza precária, podendo ser rescindido unilateralmente pela Administração, mediante juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo. 2. Acolher a pretensão antecipatória dos agravantes, com a imediata reincorporação aos quadros municipais, não subsiste, inexistindo, a princípio, ilegalidade no agir da Administração em rescindir unilateralmente os contratos de designação temporária. 3. Ademais disso, pela literalidade do art. 1º da Lei Municipal nº 6.338/2020 (ID 1211252, p. 01), a Administração não estava obrigada, mas sim autorizada a proceder a renovação dos contratos. 4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002148-65.2021.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO MANDAMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência. (AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 06/12/2011). 2. A precariedade da designação temporária, acentuada pela ausência de direito do servidor à estabilidade, dispensa, inclusive, a instauração de processo administrativo. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180105511, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

Deste modo, resta evidenciado que, tanto a contratação, quanto eventual demissão, caracteriza ato discricionário do poder público.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação em valor, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)